Tribunal: TJSP
Processo: 2077712-37.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
r n° 1.274, de 12.06.13, na redação dada pelas Leis Complementares de n° 1.398, de 15.02.17 e n° 1.426, de 24.01.18, do Município de Santa Rita D'Oeste, dispondo sobre a reorganização do quadro de pessoal do Poder Executivo local.
Inconstitucionalidade. Cargos comissionados sem descrição de atribuições ou com descrição genérica. Funções de natureza técnica e burocrática.
Inconstitucionalidade por omissão. Inocorrência. Criação de cargo efetivo para desempenho de atividades de Advocacia Pública. Descabimento. Inexiste simetria obrigando Municípios à criação de órgão de advocacia, sob pena de ofensa ao pacto federativo.
Modulação. Eficácia a partir de 30 de abril de 2021 (art. 27 da Lei no 9.868/99), diante do cenário de pandemia mundial e ano eleitoral, com possibilidade de eventual alteração do gestor municipal, além do período uniformemente concedido, em casos como o dos autos, prazo suficiente para a reorganização do quadro de funcionários da área de educação municipal.
Procedente, em parte, a ação, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2077712-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

12/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Cargos comissionados criados com descrição genérica previstas no art. 3o e o Anexo III da Lei Complementar n° 1.274, de 12.06.13, na redação dada pelas Leis Complementares de n° 1.398, de 15.02.17 e n° 1.426, de 24.01.18, do Município de Santa Rita D'Oeste, dispondo sobre a reorganização do quadro de pessoal do Poder Executivo local.
Inconstitucionalidade.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Cargos comissionados criados com descrição genérica previstas no art. 3o e o Anexo III da Lei Complementar n° 1.274, de 12.06.13, na redação dada pelas Leis Complementares de n° 1.398, de 15.02.17 e n° 1.426, de 24.01.18, do Município de Santa Rita D'Oeste, dispondo sobre a reorganização do quadro de pessoal do Poder Executivo local.
Inconstitucionalidade. Cargos comissionados sem descrição de atribuições ou com descrição genérica. Funções de natureza técnica e burocrática.
Inconstitucionalidade por omissão. Inocorrência. Criação de cargo efetivo para desempenho de atividades de Advocacia Pública. Descabimento. Inexiste simetria obrigando Municípios à criação de órgão de advocacia, sob pena de ofensa ao pacto federativo.
Modulação. Eficácia a partir de 30 de abril de 2021 (art. 27 da Lei no 9.868/99), diante do cenário de pandemia mundial e ano eleitoral, com possibilidade de eventual alteração do gestor municipal, além do período uniformemente concedido, em casos como o dos autos, prazo suficiente para a reorganização do quadro de funcionários da área de educação municipal.
Procedente, em parte, a ação, com modulação.